Tribunal: TJSP
Processo: 0001680-97.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Encontro de narcótico em correspondência destinada ao sentenciado – Falta disciplinar de natureza grave reconhecida na origem – Ausência de prova de autoria – Dúvida razoável que deve favorecer o apenado – Recurso provido para absolver o sentenciado da falta que lhe foi imputada.